Tribunal: TJSP
Processo: 0413535-74.1997.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso interposto contra decisão que extinguiu procedimento de execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC – Alegação de existência de saldo devedor, em razão da aplicação incorreta do índice de correção monetária.
MÉRITO: Precatório expedido em 2003 – Cálculo que aplicou corretamente o IPCA-E

Ementa:
APELAÇÃO – INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso interposto contra decisão que extinguiu procedimento de execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC – Alegação de existência de saldo devedor, em razão da aplicação incorreta do índice de correção monetária.
MÉRITO: Precatório expedido em 2003 – Cálculo que aplicou corretamente o IPCA-E (somente a partir de 25/03/2015), em conformidade com a modulação da ADI 4357/DF – Posicionamento que deve prevalecer mesmo diante do inconformismo dos recorrentes, pois a EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI, estabelecendo o dia 25/03/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice – Débitos, portanto, que devem ser corrigidos de acordo com a Lei n. 10.960/2009 até 24/03/2015, e a partir daí mediante aplicação do IPCA-E, tal como procedeu a DEPRE – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.